Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015086-35.2006.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO MARQUES VERAS DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à petição de ID 18740155. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador